Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Classe Habeas Corpus Processo n. 0713090-62.2023.8.07.0000 Impetrante(s) Saimons de Jesus dos Santos Paciente(s) Saimons de Jesus dos Santos Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Saimons de Jesus dos Santos, em causa própria, por força de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina (Id 145248741 p. 3 do processo de referência), nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor do ora impetrante/paciente, processo n. 0000309-73.2019.8.07.0005, que rejeitou o pedido de absolvição sumária do acusado, ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de retorno dos autos à Delegacia de origem, ao tempo em que designou audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Relata o impetrante, sem muita objetividade, que: Conforme consta dos autos, o paciente fora denunciado pelo Ministério Público ID:48211584 na data de 07 de junho de 2019, ID: 48211485 na data de 17/06/2019, ID: 137920693 na data de 26 de setembro de 2022, pela suposta prática do delito de ESTELIONATO previsto no art. 171 do CP, praticado em tese no MÊS 06/2018, contra a suposta vítima RONALDO CARDOSO DE SOUZA. Citado o réu para apresentar DEFESA PRELIMNAR (ID: 126354945 e ID: 126354946) na DATA de 26/05/2022 APROXIMADAMENTE 02(dois) ANOS após o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA que ocorreu na DATA de 19 de JUNHO de 2019. Oferecida resposta à acusação (ID:134245719), na DATA de 19 de AGOSTO de 2022, segue a instrução processual, conforme DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA prevista para o dia 10 DE ABRIL DE 2023. Irresignada, a defesa técnica que atualmente patrocina o paciente, à época, após a primeira citação que ocorrera em 26/05/2022, interpôs MANIFESTAÇÃO por 02(duas) vezes ao MM JUIZ de primeiro grau, consoante se extrai do ID:134245719, ID: 137458586 e ID: 152377855 dos autos, tendo manifestado e indicado em tese as IRREGULARIDADES nos termos que seguem: a) O paciente sequer foi intimado para comparecer à delegacia que presidiu o inquerito; b) O MP ofereceu 03(três) denúncias/ratificou contra o paciente em um ÚNICO processo cito ID:48211584 na data de 07 de junho de 2019, ID: 48211485 na data de 17/06/2019, ID: 137920693 na data de 26 de setembro de 2022; c) O paciente sequer foi CITADO ou OCORREU à PUBLICAÇÃO quanto ao RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, sendo que a determinação do MM Juiz ocorreu na data de 19 de junho de 2019; d) Após o RECEBIMENTO DA DENÙNCIA o paciente sequer foi CITADO ou ocorrida a PUBLICAÇÃO da DECISÃO quanto à DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO que ocorreu em data posterior ao RECEBIMENTO DA DENÚNCIA cito: ID: 52153397 na data de 13 de dezembro de 2019, CIENTE TÃO SOMENTE DO MP. e) O MM juiz determinou a citação do RÉU para RESPOSTA À ACUSAÇÃO e para indicar à defesa ou se seria patrocinado pela Defensoria Pública na data de 19 de junho de 2019, ID: 48211599, antes que ocorresse a DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO, só que o paciente sequer foi CITADO ou ocorrida a PUBLICAÇÃO da DECISÃO; f) A decisão do MM Juiz foi para que a SECRETARIA/DIRETORIA providenciasse a CITAÇÃO DO RÉU, só que, a providencia realizada foi de encaminhar o processo para a DEFENSORIA PÚBLICA ID:126082764 antes mesmo de CITAR o RÉU que é ADVOGADO. e) O paciente sequer foi CITADO ou ocorrida PUBLICAÇÃO, quanto a Juntada de petição e documentos do MP no ID: 138498285; na data de 05 de outubro de 2022; (sic) Prossegue apontando nulidades de atos processuais, notadamente pela ausência de intimação de testemunha da defesa, da falta de publicação da decisão saneadora (Id 145248741 do processo de referência), de ausência de intimação do acusado para constituir novo patrono. Diz que, “Em verdade, o objeto real da nulidade do processo é a não intimação do paciente e nem tão pouco da defesa, para que indicasse novo causídico ou defensor público para patrocinar seus interesses desde a DATA que ocorreu o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO, MANIFESTAÇÕES/ACUSAÇÕES DO MP PARA COM O PACIENTE NO QUE DIZ RESPEITO A REINCIDÊNCIA, DECISÕES PROFERIDAS PELO MM JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, diversas outras ocorreram, e pior ainda sem NENHUMA PUBLICAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO PACIENTE. Caso o paciente fosse intimado para nomear novo advogado e não o fizesse, ou caso manifestasse interesse de ser assistido pela Defensoria Pública e o membro nomeado não apresentasse a defesa, não haveria óbice para que o processo seguisse sem as manifestações do paciente. O que se acredita, no caso concreto, e é o motivo real da nulidade do processo, é a ausência de intimação pessoal do acusado e da defesa para tal providência”. Observa que a postura do juízo de 1o grau violou “frontalmente diversos princípios insculpidos na Constituição Federal: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todos talhados na CF/88, consoante art. 5o, incisos LIV e LV”. Aponta julgado que entende abonar suas alegações. Ressalta que “o processo transcorreu por todo tempo colacionando MANIFESTAÇÕES DO MP e DECISÕES do MM JUIZ, pois o PACIENTE/ADVOGADO somente teve conhecimento do processo na data de 26/05/2022, ou seja, aproximadamente 02(dois) anos após o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA”. Afirma “Não há do que se falar que o RÉU é ADVOGADO e apresentou DEFESA PRELIMINAR, pois, o processo não se resume apenas em RESPOSTA A ACUSAÇÃO”. Apresenta considerações sobre os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência e formula o seguinte pedido: Ante o exposto, pelas circunstâncias do caso concreto, é a impetração desta ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente SAIMONS DE JESUS DOS SANTOS, o remédio que pode sanar as ilegalidades acima apontadas, razão porque, com espeque no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal; artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do CPP, requer a concessão da ORDEM, liminarmente, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA A DATA DE 10 DE ABRIL DE 2023 ás 17:30 hs. A nulidade do processo desde o OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, caso seja de entendimento diverso, A nulidade do processo desde o RECEBIMENTO DA DENÚNCIA a fim de que se determine a intimação do paciente para que manifeste interesse em ser defendido por advogado particular ou defensor público, ou, subsidiariamente, determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente habeas corpus, suspendendo-se inclusive os prazos para interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias (STJ e STF) e NO MÉRITO, para confirmar a liminar pleiteada, julgando nulo o feito do momento do OFERECIMENTO DA DENÙNCIA ou que seja a partir do RECEBIMENTO DA DENÙNCIA em diante, determinando, por corolário, que o MM JUIZ de primeiro grau proceda à intimação do paciente para indicar novo causídico para apresentação de sua DEFESA ou dizer do interesse de ser assistido pela Defensoria Pública para tal desiderato. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 10/4/2023 às 1h41. É o relato do necessário. Decido. O presente habeas corpus foi encaminhado a esta magistrada para exame do pedido liminar em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso Verifico que o pedido de liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O habeas corpus, impetrado em 9/4/2022, às 23h16, poderia ter sido instaurado no horário do expediente forense, considerando, pelos elementos de convicção carreados aos autos, que a decisão que ordenou a designação da audiência de instrução e julgamento foi proferida em 14/12/2022 (Id 145248741 p. 318 do processo de referência). Referida audiência foi marcada para o dia 10/4/2023 (Id 149595097 do processo de referência); e, conforme certificado no Id 150847623 do processo de referência) foi realizada a intimação do acusado, ora impetrante, em 1o/3/2023. Vale observar, oportunamente, que em 3/3/2023 foi proferido despacho onde a magistrada a quo determinou “a intimação do réu para, no prazo de 05 dias, regularizar o rol de testemunhas, atentando-se ao limite estabelecido no art. 401, CPP. Ademais, deverá apresentar endereço e telefone das partes” (Id 151213022 do processo de referência), sendo referido pronunciamento judicial disponibilizado no DJe de 7/3/2023 (Id 151468880 do processo de referência). Anoto, por fim, que, ao exame do caderno processual da origem, notadamente das petições de Id 152377855 e Id 152377860 do processo de referência, bem ainda da decisão de Id 152571098 do processo de referência, que o impetrante poderia ter apresentado sua postulação durante o horário normal de expediente, haja vista que pelo menos desde o mês de março do corrente ano tinha ciência da audiência cuja realização pretende suspender. Destarte, ante a ausência de risco de perecimento do direito, inviável, portanto, a apreciação em plantão judicial para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da medida em tela. Por óbvio, nada obsta que os impetrantes requeiram as medidas que entenderem cabíveis durante o horário ordinário do funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância